Tribunal: TJDFT
Processo: 0708889-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708889-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BC COMERCIO PARTICIPACOES E REPRESENTACOES LTDA - ME AGRAVADO: CASCIONE E BOULOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS D E S P A C H O À vista do pedido de efeitos infringentes formulado pelo Embargante, intime-se o Embargado para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 9 de julho de 2025 13:59:29. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador